Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. VIA POSTAL. CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A exigência de envio de carta registrada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos para caracterizar a notificação extrajudicial foi superada após a modificação da redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969, de modo que o envio da comunicação com aviso de recebimento via postal é suficiente para atender aos requisitos legais.
2. Recurso conhecido e provido.